Tribunal: TJMT
Processo: 1000786-43.2016.8.11.0015
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000786-43.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[IRACEMA VITORIA DA SILVA E SOUZA - CPF: 580.957.801-20 (APELANTE), LILIANE RANECO - CPF: 031.205.051-88 (ADVOGADO), YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (APELADO), HORST VILMAR FUCHS - CPF: 550.859.039-00 (ADVOGADO), ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES - CPF: 078.305.507-27 (ADVOGADO), ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELANTE: IRACEMA VITORIA DA SILVA E SOUZA

APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA

PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA (CASO
TELEXFREE
) – IMPROCEDÊNCIA
- PRESUNÇÃO MERAMENTE RELATIVA QUANTO À VERACIDADE DA NARRATIVA AUTORAL – NECESSIDADE DE ANÁLISE CONJUNTA COM DEMAIS ELEMENTOS/CIRCUNSTÂNCIAS QUE PERMEIAM A CAUSA – AUSÊNCIA ABSOLUTA DE QUALQUER INDÍCIO DE PROVA DO VÍNCULO ENTRE AS PARTES E DO VALOR SUPOSTAMENTE INVESTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 A inércia da parte ré na exibição incidental de documentos, para fins do art. 400 do CPC/15, há de ser valorada caso a caso, a depender das circunstâncias e demais elementos de prova que permeiam a causa, não estando refém dessa presunção – que é sabidamente relativa – caso o arcabouço probatório a desaconselhe.

2. À míngua de elementos indiciários mínimos quanto à efetiva aquisição de contas/planos de anúncio a justificar o direito à repetição dos valores de tais operações (
an debeatur
), e o montante investido (
quantum debeatur
), há que ser mantida a improcedência do procedimento de liquidação da sentença coletiva proferida na ACP n. 0800224-44.2013.8.01.0001.

4. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

IRACEMA VITORIA DA SILVA E SOUZA

APELADO:

YMPACTUS COMERCIAL S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
IRACEMA VITORIA DA SILVA E SOUZA
contra a sentença proferida no

procedimento de
Liquidação Individual de sentença coletiva
n.
1000786-43.2016.8.11.0015
(oriunda da
Ação Civil Pública n.
0800224-44.2013.8.01.0001)
, ajuizada em face de
YMPACTUS COMERCIAL S/A,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais, por consequência, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade foi suspensa na forma do §3o do art.98 do CPC/15.

Afirma que antes mesmo da suspensão das atividades da ré pela justiça, teria a autora adquirido, por meio de movimentação interna dentro do próprio sistema da apelada (ambiente virtual), conforme
cláusula 2.5.1
do contrato anexo, 11 (onze) contas “AdCentral Family” para investimento na rede de
Marketing Multinível Telexfree
, tendo desembolsado a importância de R$37.175,82.

Alega que em razão da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 0800224-44.2013.8.01.0001 ajuizou o presente procedimento para liquidá-la a fim de reaver os mencionados valores investidos, tendo o juízo singular determinado à requerida que exibisse as cópias dos extratos das referidas contas sob pena de admitir-se como verdadeiros os fatos narrados na inicial do procedimento de liquidação, nos termos do art.400 do CPC/15.

Registra que, no entanto, apesar de a ré não ter exibido tais documentos do prazo fixado, foi novamente proferida a sentença de improcedência pela ausência de documentos capazes de comprovar o investimento pela apelante.

Inconformada, e invocando a aplicabilidade do CDC ao caso dos autos, alega que a
cláusula 3.5.1
do termo de adesão é clara em prescrever que o pagamento da adesão aos planos poderia se dar via boleto bancário ou por bônus de um terceiro (dinheiro interno no
back office
).

Reforça que, no caso, a própria parte requerida teria reconhecido em sede de contestação que a Apelante se utilizou de BÔNUS DE TERCEIRO para ingresso, não tendo efetuado qualquer pagamento diretamente para a apelada.

Afirma que, com a falta de liberação do acesso aos históricos e extratos através dos
logins
das contas, os divulgadores, partes hipossuficientes dos contratos, ficaram impedidos de provar, em sede de liquidação de sentença, os dados exigidos como valores investidos, devendo ser invertido o ônus da prova, nos termos do inciso VIII do art.6o do citado CDC e do §1o do art.373 do CPC/15.

Aduz que, desse modo, os investidores não podem ser prejudicados pela inércia da requerida.

Pugna pela reforma da sentença de modo a reconhecer como verdadeiros todos os fatos aduzidos na inicial, conforme preleciona o art. 400 do CPC/15, com a consequente procedência da ação.

Contrarrazões no ID. n. 263832293 pelo desprovimento do apelo, com requerimento de majoração dos honorários na forma do §11 do art.85 do CPC/15.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme ressai da inicial
,
à vista do trânsito em julgado da sentença proferida nos autos da ACP no 0800224-44.2013.8.01.0001, a apelante manejou a presente liquidação de sentença para reaver os valores supostamente investidos no sistema de pirâmides da
Telexfree
.

Citada, a ré ofertou contestação de ID. n. 133379653 pugnando pela improcedência do pedido.

O juiz determinou, então, a intimação da requerida para que, no prazo de cinco dias, exibisse cópia dos extratos das contas da autora, vinculadas aos
logins
IracemaV, Iracema V01, Iracema V02, Iracema V03, Iracema V04, Iracema V05, Iracema V06, Iracema V07, Iracema V08, Iracema V09 e Iracema V10, sob pena de admitir-se como verdadeiros os fatos que, por meio do documento, a apelante pretendia provar, salvo os casos previstos nos incisos do art. 400 do CPC/15 (ID. n. 133379654).

A requerida, no entanto, deixou transcorrer
in albis
o lapso aprazado pelo juízo singular sem exibir o mencionado documento.

No entanto, logo na sequência, o magistrado proferiu a sentença de improcedência sob o fundamento de que
“ausente o respectivo recibo de pagamento, compete à autora comprovar, por outros meios, a forma como supostamente se deu o ingresso na pirâmide financeira da empresa requerida, pois o Código de Processo Civil, no inciso I do artigo 373, expressamente prevê que é de responsabilidade do autor a produção da prova constitutiva do seu direito.”
(ID. n. 133379666 - Pág. 2)

A autora interpôs, então, o primeiro apelo argumentando que não poderia ter sido prejudicada, com um juízo de improcedência, quando somente a parte requerida tem acesso ao domínio
site
que abriga as informações necessárias para a devida comprovação do vínculo, e se nega a fornecê-lo.

Na ocasião, este colegiado proveu parcialmente aquele primeiro apelo e, reconhecendo de ofício a existência de cerceamento de defesa da autora, anulou a sentença e determinou a devolução dos autos ao juízo de origem a fim de que a autora

fosse instada a apontar a forma como pagou pela suposta aquisição das cotas, se através de cheque, depósito, transferência bancária, ou qualquer outro meio, apresentando ainda comprovantes de tal transação, ou, no mínimo, elementos indiciários que pudesse induzir tal conclusão.

Com a devolução dos autos à origem, o juízo
a quo
proferiu a decisão de ID. n. 263832269 determinando a intimação da requerente para, no prazo de 20 (vinte) dias, apontar a forma como pagou pela suposta aquisição das cotas, se através de cheque, depósito, transferência bancária, ou qualquer outro meio, apresentando ainda comprovantes de tal transação, ou, no mínimo, elementos indiciários do alegado.

No entanto, a autora se limitou a apresentar a petição de ID. n. 263832270, no qual tornou a afirmar que não dispunha de comprovante físico da aquisição, à medida em que a operação da compra das contas de divulgação teria se dado apenas virtualmente, através da aquisição de bônus de terceiro, por meio do sistema denominado
back office
.

Na sequência, o juízo singular prolatou o despacho de ID. n.

263832283 para determinar que as partes litigantes fossem intimadas para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicarem as provas que pretendiam produzir, especificando, de forma fundamentada, a sua necessidade e, na hipótese de não haver tal indicação, que os autos fossem conclusos para sentença.

Em sequência, ambas as partes peticionaram nos autos para informar que não pretendiam produzir qualquer outra prova, pugnando pelo julgamento antecipado da lide.

Em seguida, o juízo singular proferiu nova sentença de improcedência do pedido inicial.

Pois bem.

Com efeito, não é absoluta a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, em função da inércia da parte requerida na apresentação dos documentos que o juiz da causa determinou fossem exibidos.

Ao contrário, consoante bem destaca a jurisprudência do STJ,
“em exibição incidental de documentos, cabe a
presunção relativa de veracidade
dos fatos que a parte adversa pretendia comprovar com a juntada dos documentos solicitados, nos termos do art. 359 do CPC/1973 (atual art. 400 do CPC/2015), sendo certo que, no julgamento da lide,
as consequências dessa veracidade serão avaliadas, pelo Juízo de origem, em conjunto com as demais provas produzidas nos autos
”.
(AgInt no AREsp 1.646.587/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. em 24/08/2020, DJe de 15/09/2020).

Significa isso dizer que a inércia da parte ré há de ser valorada caso a caso, a depender das circunstâncias e demais elementos de prova que permeiam a causa, não estando refém dessa presunção caso o arcabouço probatório a desaconselhe.

No caso dos autos, entretanto, não há só princípio de prova, nem mesmo um indício capaz de emprestar verossimilhança mínima à narrativa inicial relativa ao suposto vínculo entre as partes, ou quanto ao valor desse alegado investimento.

Ora, ainda que a aquisição das contas adquiridas tenha se dado a partir da compra de bônus terceiros, deveria haver, por óbvio, algum comprovante, por mais elementar que fosse, capaz de comprovar quem era esse terceiro, qual o vínculo/relação deste com a empresa demandada, e como efetivou o pagamento do preço convencionado para a transferência do suposto crédito.

Afinal, não se afigura razoável admitir que a autora tenha adquirido várias contas de anunciantes, em valores que, somados, suplantam R$37.000,00, e não tenha em suas mãos um único comprovante de tais operações.

Partindo da suposição de que a narrativa autoral é verídica, certo é que de algum modo, bens ou valores saíram da esfera patrimonial da autora apelante e entraram na esfera patrimonial desse terceiro em troca das contas, seja através de cheque, depósito, transferência bancária, permuta, dação de bens, ou qualquer outro meio lícito de pagamento, não bastando a vã retórica.

Na hipótese dos autos, todavia, a apelante não se dignou nem mesmo a indicar o nome do terceiro de quem teria adquirido as contas de anúncio, tampo a narrar a forma como se deu tais aquisições, que dirá apresentar provas do pagamento de tais contas.

Assim, à míngua de elementos indiciários mínimos quanto à efetiva aquisição de contas/planos de anúncio a justificar o alegado direito à repetição dos valores de tais operações (
an debeatur
), e o montante investido (
quantum debeatur
), há que ser mantida a improcedência do procedimento de liquidação da sentença coletiva proferida na ACP n. 0800224-44.2013.8.01.0001. Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO CÍVIL PÚBLICA – TELEXFREE – REVELIA – AUSÊNCIA ABSOLUTA DE QUALQUER INDÍCIO DE PROVA DO VÍNCULO ENTRE AS PARTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A caracterização da revelia não importa presunção absoluta de veracidade dos fatos, a qual pode ser afastada pelo julgador diante dos elementos dos autos. Ainda que se considere a inversão do ônus probatório, o Autor deve apresentar indícios mínimos de prova da veracidade das alegações para ter seu pedido acolhido. (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 1003873-77.2017.8.11.0045, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, j. em 06/12/2023, publ. no DJE 11/12/2023)

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – EMPRESA TELEXFREE – EMENDA À INICIAL – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO NEGÓCIO ENTRE AS PARTES – PEDIDO INDEFERIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O art. 373, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Na hipótese, a Apelante foi intimada para emendar a inicial e trazer prova do alegado; contudo não trouxe qualquer indício ou comprovante de participação ou investimento no grupo da Telexfree, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença que indeferiu o pedido inicial. (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 1006693-04.2017.8.11.0002, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 15/08/2018, publ. no DJE 21/08/2018)

Forte nessas razões,
nego provimento ao presente recurso
, pelo que que majoro a verba honorária nessa fase recursal para o equivalente a 11% do valor atualizado da causa, na forma do §11 do art.85 do CPC/15, cuja exigibilidade continua suspensa na forma do §3o do art.98 do mesmo
Codex
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025